Tribunal: STF
Processo: ARE 1540549
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 130).  



    Aduz a parte recorrente que:



     no acórdão, foram considerados prequestionados todos os dispositivos suscitados em grau recursal, viabilizando o acesso às instâncias superiores, inclusive com menção à imposição de multa em caso de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, motivo pelo qual também não é dado ao Tribunal, neste momento, aduzir que as questões constitucionais não foram enfrentadas diretamente (doc. 143, p. 6).



    Afirma, também, que:



    a alteração legislativa é ilegal e inconstitucional, de modo que, através do presente mandado de segurança, a agravante busca garantir seu direito líquido e certo de aplicar o disposto nos incisos do artigo 3º das leis nº 10.637/02 e 10.833/03, sem a incidência do inciso III do § 2º (doc. 143, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 130).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator